Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS. SUSCITANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia cinge-se em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar a ação de cobrança, diante da análise da cláusula de eleição do foro estipulada no estatuto do condomínio.
2. Consta, na Convenção de Condomínio, cláusula que elege o foro de Brasília/DF para resolução das controvérsias relativas ao condomínio.
3. Trata-se de incompetência territorial que, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar na contestação, segundo dispõe o Art. 64, do CPC. E ainda, o prescrito na Súmula 33-STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
4. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC/15.
5. Não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, não havendo indícios de prejuízo à defesa dos executados. Além disso, não é possível determinar a abusividade da eleição de foro consignada na convenção do condomínio, sobretudo em face da proximidade entre as circunscrições judiciárias de Brasília e do Riacho Fundo.
6. A circunscrição de Brasília afigura como adequada, já que foi o foro anteriormente eleito pelas partes na Convenção de Condomínio para a resolução das controvérsias, em concordância com as normas processuais civis que disciplinam a matéria relativa à competência territorial para o conhecimento da ação de execução de título extrajudicial.
7. Conflito de competência admitido para declarar o juízo suscitado, qual seja, Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, como o competente para processar e julgar a ação de origem.